Tribunal: TCU
Processo: 006.861/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4334/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente representação buscaria a apuração sobre a omissão na prestação de contas da aplicação de recursos federais repassados ao Município de Barreiros - PE pelo Fundo Nacional de Educação (FNDE) no âmbito do Programa Transporte Escolar no Ensino Fundamental - PNATE, durante o exercício de 2016, sob o montante de R$ 240.308,34; Considerando que a presente representação atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a suscitada omissão estaria em apuração no âmbito do Fundo Nacional de Educação (FNDE); Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do Fundo Nacional de Educação (FNDE) e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o FNDE deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, assim, ela pode ser diferida para o momento futuro, quando ocorrer o ingresso do TCU da aludida tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo FNDE, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.861/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Barreiros - PE 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinar que o Fundo Nacional de Educação (FNDE) adote as seguintes medidas: 1.6.1 promova, se ainda não fez, a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial; 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Fundo Nacional de Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas pelo item 1.6.1 deste Acórdão; e 1.7.2. arquive o presente processo.